Tribunal: TJMT
Processo: 1022908-35.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022908-35.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), T. R. D. S. D. - CPF: 054.093.671-54 (EMBARGANTE), MARIA LUZIANE RIBEIRO - CPF: 496.431.501-00 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), GLEICE GONCALVES DA SILVA - CPF: 014.081.211-31 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GLEICE GONCALVES DA SILVA - CPF: 014.081.211-31 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – INCORRÊNCIA – VÍCIO SUSCITADO COMO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
THAUANNI RAFAELLI DA SILVA DUARTE, representada por sua genitora GLEICE GONÇALVES DA SILVA,
contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1022908-35.2017.8.11.0041, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela ora embargada UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral por verificar que “
não há fundamento legal ou contratual capaz de sustentar a imposição feita pela sentença à Unimed/ré de fornecimento de medicamento à menor Thauanni, afinal, ela não se comprometeu contratualmente a prestar tal obrigação, e, frise-se, mais uma vez, não há previsão legal de cobertura para tanto, razão pela qual, admito a licitude da negativa de cobertura do medicamento de uso domiciliar
”
(cf. Id. no 161017668).

A embargante afirma que o “
acórdão proferido incorreu em omissão, na medida em que deixou de apreciar os argumentos deduzidos em Juízo
”, dizendo que “
o mencionado Serviço de Atenção Domiciliar – SAD, citado no julgamento, foi obtido antes da propositura desta ação, especialmente em razão da ingenuidade da genitora quanto ao limitado serviço que estava sendo ofertado pela Unimed, acreditando que este seria o Home Care condizente com a prescrição médica, entretanto, tal serviço estava se mostrando insuficiente para o quadro clínico da menor Thauanni, que necessitava do Home Care em sua totalidade, justamente por isso é que se fez necessária a propositura da presente ação, para que, em Juízo, fosse analisado o direito da autora ao Home Care em sua completude, o que inclui a medicação prescrita, sem que isto ficasse adstrito aos maliciosos e restritivos termos do Serviço de Atenção Domiciliar disponibilizado pela Unimed
”.

Enfatiza que “
a presente ação se presta exatamente para demonstrar que a autora fazia jus ao serviço de Home Care mais completo, e não à simples assistência domiciliar fornecida através do SAD, desta feita, não poderia esta Corte limitar a análise do pleito autoral aos termos do Serviço de Assistência Domiciliar, partindo da equivocada premissa de que, por conta dele, apenas faria jus à assistência domiciliar
”, cumprindo “
ao Julgador avaliar o direito da autora ao Home Care na modalidade internação domiciliar a partir de seu quadro clínico e das provas apresentadas, e não do termo de adesão pactuado administrativamente
”, por essa razão, pede o acolhimento embargos de declaração para que seja sanda a omissão apontada (cf. Id. no 164558156).

Nas contrarrazões, a embargada refuta as razões recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 166285181).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 166494686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Não há omissão a ser suprida no julgado, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo às razões decisórias, eis que o acórdão embargado enfrentou e se manifestou de forma completa e compreensível sobre todas as questões necessárias à resolução da controvérsia recursal, abrangendo todos os pontos com aptidão de influenciar no desfecho decisório, incluindo, por óbvio, por se tratar de aspecto inerente à própria formação da lide, sendo inextrincavelmente ligada à discussão meritória, se, à luz do caso concreto, diante das normas específicas que regem a matéria, restou demonstrado nos autos o “
direito da autora ao Home Care na modalidade internação domiciliar a partir de seu quadro clínico e das provas apresentadas
”, exame este que, evidentemente (e necessariamente, uma vez que estamos a falar de relação jurídica privada, de contrato particular de prestação de serviço), passa pela análise do teor das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o qual, em regra, serve para justamente delimitar o âmbito do serviço/cobertura

contratado, sendo que, na presente hipótese, não se verificou excepcionalidade – do ponto de vista jurídico – a autorizar a desconsideração dos termos contratados, na medida em que, segundo orientação dada pela jurisprudência do STJ, “
de acordo com o disposto
no art. 10, VI, da Lei no 9.656/98, e nos termos do Parecer Técnico no 20/GEAS/GGRAS/DIPRO/202, publicado em 01/04/2021, o fornecimento de medicamento para uso domiciliar (fora do ambiente hospitalar) não está entre as obrigações legais mínimas das operadoras de planos de saúde,
com exceção aos
antineoplásicos orais (utilizados no combate ao câncer) e correlatos,
a medicação aplicada durante internação domiciliar em substituição à internação hospitalar (
home care)
e
os produtos listados pela ANS como de fornecimento obrigatório
”, e, no caso, “
entre as disposições contidas no pacto, destaca-se para os itens que dispõem que
‘
o Serviço de Atendimento Domiciliar (S.A.D.)
,
em nenhum momento substituíra a internação hospitalar’
, que ‘
é obrigação da família do paciente em fornecer alimentação
(...)
aos técnicos de enfermagem em plantão e à disposição do paciente’
, que
‘
todo o cuidado com o paciente, tais como: higiene, alimentação, mudança de decúbito, troca de fraldas, banho e companhia afetiva, deverá ser realizado exclusivamente pela família do paciente
”, que “
todo e qualquer medicamento via oral e/ou uso crônico deverão ser adquiridos e administrados pela família do paciente’
”, sendo ressaltado que “
a
inserção de cláusulas excludentes ou limitativas de cobertura de determinados tratamentos, exames, procedimentos médicos e cirúrgicos nos contratos de plano e seguro saúde não pode ser considerada, por si só, prática abusiva, porquanto apenas busca amoldar os serviços oferecidos ao valor da contraprestação a ser paga pelo conveniado ou segurado, visando a dar equilíbrio econômico e jurídico à relação contratual
”.

Logo, o acórdão embargado
não padece de nenhuma mácula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso
às críticas recursais; caso a
embargante não concorde com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseje rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o pré-questionamento, relembro que tal providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023